Tribunal: STF
Processo: AI 812636
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
  




1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir recurso extraordinário para debater matéria referente à ofensa aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, pois, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.